Tribunal: TCU
Processo: 007.124/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7160/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.124/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ferreira Correia (XXX.553.600-XX); Bianca Pereira Oliveira (XXX.131.840-XX); Camila Costa Barcelos (XXX.173.150-XX); Carla Beatriz Vieira de Paula da Silva (XXX.319.950-XX); Djulia Andriele Wachter (XXX.292.199-XX); Lilian Valejo Machado (XXX.014.660-XX); Lucia Lorena da Silva Batista (XXX.243.270-XX); Mailin Cafruni Abe (XXX.462.358-XX); Michele Guimaraes de Oliveira (XXX.390.270-XX); William Padilha Saldanha (XXX.817.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.